Tribunal: TJPA
Processo: 0001244-37.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001244-37.2017.8.14.0087

APELANTE: DARLEY TAVARES GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, DO CPB. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A dosimetria da pena revela-se imune a reparos. Na hipótese, no que tange à culpabilidade do apelante, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, ela se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo que o réu agiu de maneira premeditada, aguardando o momento em que a vítima saiu da festa, e chegou à embarcação, para ali, cometer o crime. Tais nuances, certamente, impõem maior desvalor à ação.

2. As circunstâncias do crime, pesam contra o recorrente, a respeito das quais sequer se insurgiu a defesa. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, enfatiza o Juízo de origem, que o delito foi praticado em local escuro, após a saída do ofendido da festa.

3. A elevação da reprimenda basilar não obedece a critérios aritméticos e, no caso, a prevalência de duas vetoriais desfavoráveis, enseja a determinação da pena primária no
quantum
cominado pelo juízo, pois razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, inclusive, seu agravamento aquém da fração de 1/6 (um sexto), para cada uma das vetoriais negativadas.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

DARLEY TAVARES GONÇALVES, vulgo
“bebê noiado”,

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA (ID 12534488), que o condenou, como incurso no tipo penal elencado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra
peça incoativa
(ID 7640829) que no dia 1º de maio de 2017, por volta de 01h00min, na localidade do Furo São Vicente, no Município de Limoeiro do Ajuru, o apelante em comento, ceifou a vida de JAMILSON VIEIRA MORAES, mediante golpe de faca no pescoço (região posterior), por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Relata a proemial que a vítima, na companhia de seu tio José Roberto Vieira Pinto e do apelante Darley Tavares Gonçalves, estavam em uma festa na casa de terceira pessoa. Que, durante o festejo, a vítima informou a seu tio José Roberto Vieira, que o acusado estava querendo lhe “furar”, uma vez que, há, aproximadamente, dois anos, a vítima teria desferido um golpe de faca no primo do recorrente, mas que não teria sido grave. Por essa razão, a vítima decidiu deixar a festa para ir dormir. Logo após, o réu viu quando a vítima passou a conduzir uma embarcação, do tipo “rabeta”, para ir embora. Diante disso, posicionou-se em cima do toldo de outra embarcação e, observando que a vítima estava de costas, pulou para dentro da embarcação e, surpreendendo-a, desferiu um golpe de faca no pescoço. Nesse momento, a vítima ainda gritou para o seu irmão Jairo, que também estava na embarcação, mediante os seguintes textuais: “JAIRO, O NOIADO ME FUROU”.

Ato seguinte, o réu pulou na água e se escondeu no mato, até, aproximadamente, às 10h00min, quando pegou uma “rabeta” e tentou fugir para o Município de Bagre. No entanto, os tios da vítima, JOSÉ ROBERTO VIEIRA PINTO e JESUS CARDOSO PINTO, após serem informados da localização do acusado, utilizando-se de uma “rabeta”, conseguiram alcançá-lo, por volta das 11h00min, e o fizeram parar até a chegada dos policiais, que já haviam sido acionados pelos familiares da vítima. Posteriormente, por volta das 12h30, os policiais chegaram e conduziram o acusado à Delegacia de Polícia.

Assevera que a vítima, ainda que socorrida por seus familiares e conduzida ao Hospital de São Sebastião da Boa Vista, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Em
razões recursais
(ID 12534493), pugna a defesa pelo redimensionamento da pena base irrogada, no intuito de que seja minorada e conduzida a patamar proporcional à persistência de uma única vetorial desfavorável. Questiona que a culpabilidade do réu restou fundamentada de maneira genérica, com arrimo em elementares próprias do tipo.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13022030), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do esmero defensivo, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Pugna a defesa pelo redimensionamento da pena base irrogada, no intuito de que seja minorada e conduzida a patamar proporcional à persistência de uma única vetorial desfavorável. Questiona que a culpabilidade do réu restou fundamentada de maneira genérica, com arrimo em elementares próprias do tipo.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“Considerando o que determina o Artigo 59 do Código Penal Brasileiro, a CULPABILIDADE é reprovável, vez que premeditou o crime, na medida em que ficou aguardando a vítima chegar a embarcação para cometer o crime. Constato que o réu é PRIMÁRIO, conforme certidão nos autos. Sua CONDUTA SOCIAL considero normal. Não há elementos nos autos que permitam aferir sua PERSONALIDADE. Os MOTIVOS constituem qualificadora já apreciada pelo Conselho de Sentença. As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que aproveitou-se de local escuro para praticar o crime. As CONSEQUÊNCIAS do crime são normais do tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para o ocorrido.

Posto isto, fixo a PENA BASE em 15 anos de RECLUSÃO.

Não existem atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 15 anos de reclusão.

Assim, sendo o réu condenado a uma pena superior a 08 (oito) anos, em atenção ao art. 33, §2º, a, e §3º, do CP, verificando, ademais, existiram três circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais já foram analisadas, deve o réu começar a cumprir a pena no REGIME FECHADO.”

A dosimetria da pena supratranscrita está imune a reparos.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na hipótese, fixou o Juízo
a pena-base do recorrente em 15 (quinze) anos de reclusão,
por considerar desfavoráveis ao apenado sua
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime.

Na
primeira etapa
, no tocante à culpabilidade, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade
do apelante
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo que o réu agiu de maneira
premeditada
, aguardando o momento em que a vítima saiu da festa e chegou à embarcação, para ali, cometer o crime. Tais nuances, certamente, impõem maior desvalor à ação.

Nessa seara de cognição, acerca da validade da exasperação da pena basilar com arrimo na premeditação criminosa, segue jurisprudência.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica violação do art. 59 do CP e deve ser mantida a exasperação da pena-base, a título de análise negativa da culpabilidade, quando mencionado fundamento não inerente ao crime de homicídio, apto a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta, como na hipótese.

2. Ainda na primeira fase da dosimetria, no que tange às circunstâncias do delito, o acórdão vai ao encontro de entendimento consolidado nesta Corte Superior, de que "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 3/5/2017).

3. Devidamente motivado, o aumento da pena-base é razoável e proporcional, compatível com as peculiaridades do caso.

4. No que tange à indigitada ocorrência de bis in idem na análise da primeira e da terceira fases da dosimetria, o recurso especial não foi conhecido, por incidência da Súmula n. 284 do STF, fundamento que não foi impugnado pelo agravante, circunstância que impede o conhecimento do regimental no ponto.

5. Embora a defesa haja transcrito parte do que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí n Apelação Criminal n. 2013.0001.008996-0 - indicado como acórdão paradigma -, deixou de realizar o necessário cotejo analítico. Vale dizer, não demonstrou, de forma clara e objetiva, a similitude fática entre as demandas, tampouco comprovou que as peculiaridades de cada caso revelariam a identidade fática, porém com soluções distintas, a evidenciar a ausência de comprovação do aventado dissídio jurisprudencial 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.823.610/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta TurmaD, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)”

De igual modo, as
circunstâncias
do crime, pesam contra o recorrente, a respeito das quais sequer se insurgiu a defesa.

Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, enfatiza o Juízo de origem, que o delito foi praticado em local escuro, após a saída do ofendido da festa.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda imposta ao recorrente
.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Deveras, a elevação da reprimenda basilar não obedece a critérios aritméticos e, no caso, a prevalência de duas vetoriais desfavoráveis, enseja a determinação da pena primária no
quantum
cominado pelo juízo, pois razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, inclusive, seu agravamento aquém da fração de 1/6 (um sexto), para cada uma das vetoriais negativadas.

Nas demais etapas, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes; tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que a reprimenda restou determinada, concreta e definitivamente, em
15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023